Tribunal: CARF
Processo: 13894.720249/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa no prazo previsto pela legislação de regência: 31 de janeiro de cada ano; deve ser mantido o indeferimento da opção pelo regime tributário favorecido tendo em vista que o sujeito passivo se encontrava em débito perante a Fazenda Pública Federal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 54

1
53
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13894.720249/2016­35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.984 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
SILVERGLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS DE
SEGURANÇA LTDA. ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a
existência de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa no prazo previsto
pela legislação de regência: 31 de janeiro de cada ano; deve ser mantido o
indeferimento da opção pelo regime tributário favorecido tendo em vista que
o sujeito passivo se encontrava em débito perante a Fazenda Pública Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardoLuis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720249/2016-35
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720249/2016­35
Acórdão n.o 1402­004.984
S1­C4T2
Fl. 55

2
Sampaio, WilsonKazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart,Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720249/2016­35
Acórdão n.o 1402­004.984
S1­C4T2
Fl. 56

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da inclusão da
Recorrente ao Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Na impugnação contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em face da existência de débito junto a Procuradoria com exigibilidade não suspensa, segundo art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que parcelou os débitos,
porém devido a problemas no sistema não conseguiu a adesão dentro do prazo.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a Recorrente teria deixado de pagar as
parcelas do parcelamento, motivo pelo qual os débitos constaram em seu sistema como em
aberto, ou seja com a exigibilidade não suspensa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
INDEFERIMENTO
DE
OPÇÃO.
DÉBITO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples
Nacional a existência de débito cuja exigibilidade não esteja
suspensa no prazo previsto pela legislação de regência: 31 de
janeiro de cada ano; deve ser mantido o indeferimento da opção
pelo regime tributário favorecido tendo em vista que o sujeito
passivo se encontrava em débito perante a Fazenda Pública
Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13894.720249/2016­35
Acórdão n.o 1402­004.984
S1­C4T2
Fl. 57

4
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que fez o pedido de parcelamento dos débitos em
29/01/2016 e que por conta da demora da Administra Pública não foi processado antes do
indeferimento ao Simples.

No v. acórdão recorrido, consta a afirmação de que o parcelamento encontra­
se cancelado (fls. 37/38) pois a Recorrente não teria feito o pagamento da primeira parcela.

A Recorrente, por sua vez alega que não conseguiu aderir ao parcelamento por
problemas no sistema e por empecilhos impostos pela PGFN, porém não apresenta qualquer prova
ou documento que comprova tal alegação.

Ou seja, não consta nos autos provas de que os débitos estavam pagos ou
suspenso quando da solicitação da Recorrente para inclusão ao Simples Nacional.

Assim, conforme se verifica os débitos que ensejaram o indeferimento a
inclusão ao Simples Nacional permaneceram em aberto, sendo que o parcelamento foi
cancelado e os débitos não foram pagos.
Sendo assim, como a pendência permaneceu não quitada ou suspensa, voto
por manter o indeferimento da inclusão ao Simples Nacional da Recorrente nos termos do v.
acórdão recorrido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital